Tribunal: TJDFT
Processo: 0719388-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e direito administrativo. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Impugnação. Prejudicialidade externa. Ação rescisória. Inexigibilidade da obrigação. Tema 846/STF. Distinção. Excesso de execução. Taxa SELIC. Anatocismo. Inocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal visando à reforma de decisão que rejeitou impugnação a cumprimento individual de sentença coletiva. O título executivo reconheceu direito a reajuste setorial de servidores públicos distritais, com base em lei distrital específica.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de ação rescisória configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) verificar se o título executivo judicial é inexigível por violação ao Tema 864/STF, ao art. 169, § 1o, da CF e à LRF; e (iii) analisar se a aplicação da Taxa SELIC (EC no 113/2021) sobre o montante consolidado configura excesso de execução por anatocismo.
III. Razões de decidir
3. A existência de ação rescisória desacompanhada de provimento jurisdicional que lhe atribua efeito suspensivo não constitui óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença.
4. A aplicabilidade do Tema 864/STF ao caso foi afastada por distinção (distinguishing) na decisão que formou o título executivo. O precedente vinculante trata de revisão geral anual (art. 37, X, CF) enquanto o caso concreto envolve reajuste setorial concedido por lei específica a determinada carreira. Assim, não se configura a hipótese de coisa julgada inconstitucional prevista no artigo 535, §§ 5o e 7o, do CPC, apta a afastar a exigibilidade do título na fase de cumprimento de sentença.
5. A aplicação da Taxa SELIC, conforme o artigo 3o da EC no 113/2021, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida (apurado até novembro de 2021, incluindo principal, correção e juros devidos até então), não configura anatocismo ou bis in idem. A SELIC substitui os índices anteriores, englobando correção monetária e juros moratórios em um único fator, conforme metodologia definida pelo CNJ e jurisprudência pacífica.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O mero ajuizamento de ação rescisória, desacompanhado de decisão que conceda tutela provisória, não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 969 do CPC. 2. Não se aplica o Tema 864/STF, que trata da revisão geral anual da remuneração de servidores públicos, a reajuste setorial concedido por lei específica a determinada carreira, cabendo a aplicação da técnica da distinção (distinguishing) para afastar a alegação de inexigibilidade do título executivo com base no artigo 535, §§ 5o e 7o, do CPC. 3. A incidência da Taxa SELIC, determinada pelo artigo 3o da EC n. 113/2021, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida (principal acrescido de correção monetária e juros de mora calculados pelos índices anteriores até novembro de 2021), não configura anatocismo ou bis in idem."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, 'a'; 535, III, §§ 5o e 7o; e 969; CF, arts. 37, X e 169, § 1o; Lei Distrital n. 5.106/2013; Lei Complementar no 101/2000; Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019 (com alterações posteriores). Jurisprudência relevante citada: Tema 864/STF; Acórdãos TJDFT no 1951904, 2003235, 1977768, 1976487, 1962906, 1896609 e 2013988.